Tribunal: STF
Processo: RE 92264
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-18
Data de publicação: 1980-04-18

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALOR DA CAUSA.
EXCLUSAO REGIMENTAL. EXCLUSAO DO RECURSO PELO PEQUENO VALOR
DA CAUSA, INFERIOR AO DA ALÇADA REGIMENTAL, SALVO NO CASO DE
OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REGIMENTO INTERNO, ART. 308,
VIII). PARA SUPERAR O OBICE REGIMENTAL, A ALEGAÇÃO DE
CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO DEVE SER NECESSARIA, INDISPENSAVEL.
NÃO E NECESSARIA A ARGÜIÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL GENERICO
E ABRANGENTE, QUANDO A LEI ORDINARIA CONTEM DISPOSIÇÃO PARTICULAR
SOBRE A MATÉRIA. SE, PARA PROVAR A CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO,
TEM-SE, ANTES, DEMONSTRAR A OFENSA A LEI ORDINARIA, E ESTA QUE
CONTA PARA A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE
DAS RESTRIÇÕES REGIMENTAIS.